Tribunal: TJDFT
Processo: 0019535-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019535-65.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADALTO FELIZARDO DA SILVA, e outros DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado ao ID 22027268, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ADALTO FELIZARDO DA SILVA, intime-se o(a) cessionário(a) requerente AROLDO PINTO AMORIM para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; II) procuração outorgada ao advogado com a devida identificação do subscritor; III) CPF e Carteira de Identidade; IV) escritura pública de cessão de direitos creditórios comprovando a cadeia dominial; V) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; VI) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; VII) Informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de junho de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto